Tribunal: TJDFT
Processo: 0001423-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001423-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA DA COSTA E SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PREPONDERÂNCIA. EXASPERAÇÃO. 1/10. ADEQUADO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. LOCAL PRÓXIMO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. COMPRA POR ESTUDANTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. BEM UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. CONFISCO. 1. A absolvição por falta de provas ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta de porte para uso de substância entorpecente é inviável quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga se destinava à mercancia ilícita. 2. Conforme consta no artigo 42 da Lei no 11.343/06, o Juízo, na fixação da pena, deve considerar, "com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." 3.Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/10 calculada sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, em razão da preponderância da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da referia lei) sobre as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, inclusive por ser mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8. 4. Verificado que a traficância foi realizada nas imediações de estabelecimento de ensino, fica caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, prescindindo de comprovação de que os entorpecentes seriam adquiridos por estudantes. 5. De acordo com a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, é "possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo que não restaram preenchidos concomitante os requisitos da natureza e da quantidade da droga para a incidência da majorante, tendo em vista ser necessário que se leve em consideração as duas condições conjuntamente para a incidência da majorante. Acrescenta que o aumento na pena-base deveria ser de 1/6(um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a pena mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Desse modo, muito embora a sentença tenha considerado apenas uma das circunstâncias do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, o fato de ter sido fundamentado o aumento da pena-base no voto condutor do acórdão, com fulcro nas duas circunstâncias, como estas devem ser examinadas de forma única, não houve qualquer agravamento da situação da ré. Tanto que a sentença foi mantida incólume (ID 21884124). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nos termos da fundamentação acima, a quantidade de droga é excessiva, bem como sua natureza é devastadora, com alto poder de dependência, o que justifica a exasperação”(ID 21884124) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese de que o aumento da pena-base deveria ser de um sexto ou de um oitavo, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora adotou fração mais favorável ao recorrente (um décimo). Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Com relação ao quantum, a magistrada houve por bem adotar a fração de 1/10 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima previstas em abstrato no tipo penal. Tal fração se deve em virtude do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, que determina seja considerada com preponderância nas circunstâncias judiciais, além das 8 previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância. A adoção de tal é mais favorável ao réu do que a de 1/8 (esta resultaria em um acréscimo de 15 meses, também calculada sobre a diferença entre a pena máxima e mínima), inexistindo pretensão recursal nesse sentido ”(ID 21884124) . III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023